Tribunal: TCU
Processo: 042.578/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2054/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.578/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Barduco Iancheski (XXX.911.228-XX); Ailton Martins Roath (XXX.187.760-XX); Cassia Pinto Moreira (XXX.516.416-XX); Gabriela Maria Ferreira Pessoa (XXX.090.784-XX); Gisele da Silva Rosa (XXX.961.030-XX); Juliana Assis Trida (XXX.238.486-XX); Karine Karla Rodrigues (XXX.358.496-XX); Lisandra Ferreira Rossato (XXX.015.460-XX); Luis Ronaldo de Carvalho Sa Filho (XXX.454.993-XX); Patricia Maria Alves (XXX.049.319-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.